Tribunal: TJDFT
Processo: 0738295-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO. REGULARIDADE FORMAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Nessa vedação está compreendida não só a alegação de fatos novos, como a mudança de fundamentos.
2. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento.
3. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos da sentença e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.